Tribunal: STF
Processo: RHC 256389
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ademar Siqueira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 854.327/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 9º-A DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECUSA DO APENADO EM SUBMETER-SE AO PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. VALIDADE DA NORMA. TEMA 905 DE REPERCUSSÃO GERAL AINDA NÃO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A norma do art. 9º-A da Lei de Execução Penal permanece válida e eficaz até eventual decisão contrária do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 905 de repercussão geral. 



    2. A recusa do apenado em fornecer material genético, conforme previsto na legislação vigente, configura falta grave, justificando a abertura de procedimento administrativo disciplinar. 



    3. "A determinação do art. 9º-A da Lei de Execução Penal não constitui violação do princípio da vedação à autoincriminação compulsória (nemo tenetur se detegere). Trata-se de procedimento de individualização e identificação possível graças ao avanço da técnica e que pode ser utilizado como elemento de prova para elucidação de crimes futuros" (HC n. 879.757/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). 



    4. Agravo regimental desprovido." (eDOC 57)



    Narra o recorrente (eDOC. 66) que “o juízo da execução homologou falta grave em desfavor do paciente em decorrência de sua recusa em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, conforme previsto no art. 9º-A da Lei de Execução Penal.” (eDOC 4). A decisão foi mantida após o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negar provimento ao agravo em execução (eDOC. 8).



    O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça teve a ordem denegada pelo ministro relator (eDOC. 31). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma (eDOC. 57).



    Nas razões do presente recurso, aduz que “os direitos à privacidade, à inviolabilidade da intimidade e à dignidade da pessoa do preso devem prevalecer sobre a imposição da coleta compulsória de material genético para fins de identificação criminal, sendo essencial que tais práticas respeitem os limites constitucionais e as garantias fundamentais asseguradas aos indivíduos, mesmo em situação de crimes coletivos com violência ou grave ameaça”.



    Ressalta, ainda, que o tema teve sua repercussão geral reconhecida no RE 973.837/MG, (Tema 905), de minha relatoria.



    Requer, assim, o provimento do recurso, com a concessão da ordem de habeas corpus, “para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da decisão que determinou a coleta compulsória de material genético, com fundamento na violação aos direitos fundamentais do Recorrente.” Subsidiariamente, busca “a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até que a Suprema Corte se pronuncie sobre o tema afetado ao rito de repercussão geral, com o fim de evitar a continuidade de possíveis ilegalidades.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (eDOC. 86)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “No caso em análise, após a homologação da falta grave, houve interposição do agravo em execução penal pela defesa. 



    Na hipótese, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo, ponderando nestes termos (e-STJ fls. 32/38): 



    "De antemão, convém mencionar que a repercussão geral do tema foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 973.837/MG, em julgamento assim ementado: 



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direitos fundamentais. Penal. Processo Penal. 2. A Lei 12.654/12 introduziu a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético na execução penal por crimes violentos ou por crimes hediondos (Lei 7.210/84, art. 9-A). Os limites dos poderes do Estado de colher material biológico de suspeitos ou condenados por crimes, de traçar o respectivo perfil genético, de armazenar os perfis em bancos de dados e de fazer uso dessas informações são objeto de discussão nos diversos sistemas jurídicos. Possível violação a direitos da personalidade e da prerrogativa de não se incriminar – art. 1º, III, art. 5º, X, LIV e LXIII, da CF. 3. Tem repercussão geral a alegação de inconstitucionalidade do art. 9-A da Lei 7.210/84, introduzido pela Lei 12.654/12, que prevê a identificação e o armazenamento de perfis genéticos de condenados 4. Repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida por crimes violentos ou hediondos”. (Tribunal Pleno, RE nº 973.837/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.06.2016, destacou-se). 



    Apesar de o recurso extraordinário ainda não ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. E consoante destacado pelo agravante, a Procuradoria-Geral da República já emitiu parecer no sentido da constitucionalidade dos dispositivos legais que disciplinam a matéria. 



    Em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) do agravado, verifica-se que ele cumpre pena privativa de liberdade no total de 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Uma condenação, à pena, decorreu da prática de estupro de vulnerável, crime que, como se viu linhas atrás, impõe a submissão do reeducando à identificação do perfil genético. 



    (...) 



    A obrigatoriedade de ser o reeducando submetido à extração do perfil genético não se afigura inconstitucional, pois, na hipótese versada neste recurso, inexiste ofensa ao princípio da não autoincriminação. 



    Isso porque, encontrando-se no cumprimento da pena, o material genético extraído não será utilizado como prova nos processos nos quais já teve sua responsabilidade penal reconhecida. E a eventual utilização do perfil genético em processos futuros caberá ser analisada, se for o caso, no momento oportuno. 



    Vale lembrar que o procedimento em questão tem a finalidade de conferir não apenas maior segurança jurídica e precisão na descoberta de autores de crimes graves, mas também de resguardar inocentes, diminuindo as chances de condenações indevidas, decorrentes do que se costuma chamar de “erros judiciários”. 



    Daí que, ao entrar em colisão com os valores mencionados, o princípio da não autoincriminação deve ser sopesado para, no caso concreto, ceder-lhes espaço em prol do interesse da coletividade, isto é, da segurança pública, a autorizar, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, a invasão da esfera jurídica daquele contra quem pesa uma condenação criminal transitada em julgado, relativizando-se a garantia da ampla defesa e direitos da personalidade. 



    Cumpre salientar que a colheita do material biológico deve ser realizada por “técnica adequada e indolor”, mediante utilização, na hipótese de recusa, de meios não coercitivos, tais como o aproveitamento de amostras biológicas fornecidas para exames médicos e laboratoriais ou até mesmo de objetos de uso pessoal, desde que tomadas as cautelas necessárias para se assegurar a origem e a não contaminação. 



    Ademais, a informação do perfil genético permanece armazenada em banco de dados sigiloso, cujo acesso é viabilizado somente por ordem judicial.



    No caso dos autos, não se identifica qualquer ilegalidade no acórdão de origem. 



    Segundo a descrição dos fatos, o paciente, como reconhecido no próprio habeas corpus, manifestou recusa em se submeter à colheita de material para perfil genético. 



    Houve regular procedimento administrativo disciplinar, com pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa, estando o apenado acompanhado de defensor (e-STJ fls. 14/15 e 32/38). 



    Não se identifica, portanto, qualquer nulidade no acórdão, que descreve minuciosamente os fatos e rebate todos os argumentos da defesa. 



    Quanto à materialidade, o entendimento que vem sendo adotado neste Superior Tribunal de Justiça é de que a recusa em se submeter ao procedimento de coleta de material genético constitui falta grave, prevista na Lei de Execução Penal, ao menos até que o Supremo Tribunal Federal julgue definitivamente o RE n. 973.837/MG. 



    O entendimento apresentado no acórdão, portanto, não corresponde a constrangimento ilegal. Se a conduta determinada pela Lei impele alguém a, em razão de investigação, produzir elemento contrário ao seu interesse pela liberdade, há violação da vedação à autoincriminação compulsória; mas, ausente investigação sobre suposto crime, não há falar em violação do princípio da autoincriminação. 



    Não havendo fato definido como crime em apuração, o fornecimento do perfil genético não configura exigência de produção de prova contra o apenado. Trata-se de identificação que pode, inclusive, servir à defesa para comprovar a ausência de autoria." (eDOC. 57, p. 2-4)



    A Lei n. 13.964/2019 acrescentou o inciso VIII ao art. 50 da Lei de Execução Penal, cuja redação estabelece que “comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético”, como se determina no caput e no § 8º do art. 9º-A da Lei n. 7.210/1984.



    A propósito, transcrevo artigo 9º-A da Lei nº 7.210/1984, também incluído na Lei de Execução Penal pela Lei 13.694/2019:



    Art. 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 2º A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. (Incluído pela Lei nº 12.654, de 2012) 



    § 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 5º A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizadas as práticas de fenotipagem genética ou de busca familiar. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 6º Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 7º A coleta da amostra biológica e a elaboração do respectivo laudo serão realizadas por perito oficial. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    Não se desconhece que a constitucionalidade da inclusão e manutenção de perfil genético de condenados por crimes violentos ou por crimes hediondos em banco de dados estatal teve repercussão geral reconhecida no julgamento do Recurso Extraordinário 973.837 (Tema 905), de minha relatoria, cujo acordão foi assim ementado:



    Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direitos fundamentais. Penal. Processo Penal. 2. A Lei 12.654/12 introduziu a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético na execução penal por crimes violentos ou por crimes hediondos (Lei 7.210/84, art. 9-A). Os limites dos poderes do Estado de colher material biológico de suspeitos ou condenados por crimes, de traçar o respectivo perfil genético, de armazenar os perfis em bancos de dados e de fazer uso dessas informações são objeto de discussão nos diversos sistemas jurídicos. Possível violação a direitos da personalidade e da prerrogativa de não se incriminar – art. 1º, III, art. 5º, X, LIV e LXIII, da CF. 3. Tem repercussão geral a alegação de inconstitucionalidade do art. 9-A da Lei 7.210/84, introduzido pela Lei 12.654/12, que prevê a identificação e o armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos ou hediondos. 4. Repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida”. (Tribunal Pleno, RE nº 973.837/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje. em 11.10.2016)



    O recurso está com mérito pendente de julgamento nesta Corte, quando, então, decidir-se-á no sentido da pretensão do recorrente ou contra ele (ARE 973.837/MG). 



    Assim, até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico.



    Cito, a propósito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas.2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes.4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes.5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 1.234.080/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.5.2020)



    Ademais, ausente determinação de suspensão dos processos no País, como prevê o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, não há se falar em suspensão dos efeitos da decisão impugnada, como pretende o recorrente.



    Feitas essas considerações, passo a análise do caso concreto.



    Conforme relatado pelas instâncias antecedentes, o recorrente cumpre pena privativa de liberdade de 19 anos de reclusão, incluindo condenação pela prática de estupro de vulnerável, razão pela qual o juízo da execução penal determinou a realização do exame de perfil genético. Diante da recursa do recorrente, a pretexto de que não é obrigado a fazer prova contra ele mesmo, houve o reconhecimento da prática de falta grave, nos termos do art. 50, VIII, da Lei 7.210/1984 (eDOC. 4).



    Tal conduta, portanto, constitui indisciplina, amoldando-se à falta grave prevista nos arts. 50, VIII c/c 9-A, § 8º, da Lei de Execução Penal. Veja-se:



    “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    [...]



    VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”



    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República



    [...] a ausência de inconstitucionalidade da aplicação da falta grave em face da negativa de fornecimento de material genético se ampara, centralmente, nos seguintes argumentos: i) a permissão de tal medida é necessária para a efetivação do direito constitucional à segurança pública; ii) essa coleta é tão somente uma nova modalidade de identificação criminal, permitida constitucionalmente - sendo sua vedação norma de eficácia contida, já que o inciso LVIII do art. 5º da Constituição Federal estabelece que “o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei”; iii) inexiste a alegada ofensa à presunção constitucional de não culpabilidade, uma vez que os dados não são coletados para serem usados contra seu titular em procedimento específico; iv) tal medida é necessária como forma de permitir a elucidação de crimes graves, a exemplos dos homicídios que possuem taxa de solução próxima de 10% no Brasil. 



    Além disso, cumpre esclarecer a proporcionalidade do art. 9º-A da Lei de Execução Penal, incluindo-se seu § 8º. Isso porque a aplicabilidade dos dispositivos se dá tão somente em face de condenados definitivos pela prática de delitos de maior gravidade, quais sejam: “crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável”. 



    Assim, a medida, a despeito de potencialmente invasiva, é necessária e guarda proporcionalidade ao ser aplicada tão somente em relação a pessoas condenadas definitivamente por crimes de extrema gravidade. 



    Não bastasse isso, as leis possuem presunção de constitucionalidade, o que inclui o dispositivo questionado, incluído no ordenamento jurídico brasileiro em 2019 pelo denominado Pacote Anticrime. Dessa forma, e inexistindo decisão de mérito sobre o Tema n. 905/RG ou mesmo determinação de suspensão de processos que versem sobre o tema, inexistem elementos que permitam reconhecer constrangimento ilegal à espécie. (eDOC. 86)



    Cito, por fim, decisões monocráticas proferidas nesta Corte, ao julgar casos análogos: RHC 214.304, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 22.1.2025; RHC 2471517, Re. Min. LUIZ FUX, Dje 22.10.2024; RHC nº 185.546, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4.3.2021; HC nº 198.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5.3.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente